Tribunal: TJMT
Processo: 1049870-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049870-45.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 061.868.361-50 (APELANTE), LEANDRA YOSHIE MAGOTA - CPF: 007.179.391-70 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1049870-45.2022.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1049870-45.2022.8.11.0001

Apelante:
Matheus Henrique de Oliveira Leite.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONCRETO CONFIGURADO. CONDUÇÃO EM CONTRAMÃO. INGRESSO ABRUPTO NA VIA PÚBLICA. COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR ELEMENTOS DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 20 (vinte) dias-multa, sob alegação de ausência de perigo de dano concreto e insuficiência probatória para sustentar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a condução de veículo automotor sem habilitação gerou perigo de dano concreto apto a caracterizar o crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige demonstração de perigo de dano concreto à incolumidade pública.

4.

A condução de motocicleta em contramão de direção em via pública configura grave violação às normas de circulação e evidencia risco efetivo à segurança viária.

5.

O ingresso abrupto do veículo na pista de rolamento, a partir de área externa à via, caracteriza manobra anormal e imprevisível, apta a gerar perigo concreto.

6.

A colisão efetivamente ocorrida entre os veículos constitui elemento objetivo que confirma a existência de risco real à incolumidade pública.

7.

A ausência de habilitação potencializa o risco da condução irregular e reforça a configuração do perigo concreto exigido pelo tipo penal.

8.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e prova oral produzida em juízo.

9.

A autoria delitiva restou comprovada pelo depoimento coerente e harmônico da vítima, corroborado pelos vestígios do local do acidente e pelos elementos documentais constantes dos autos.

10.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos informativos da fase investigativa, mas em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

11.

A inexistência de dúvida razoável quanto à configuração do perigo de dano afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

12.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, com substituição adequada da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condução de veículo automotor sem habilitação em contramão de direção, com ingresso abrupto na via pública e colisão com outro veículo, configura perigo de dano concreto apto a caracterizar o crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

O depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por elementos documentais e circunstanciais, constitui prova suficiente para sustentar condenação penal.

3.

Inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitivas, não se aplica o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 309; Código Penal, artigos 44 e 59; Código de Processo Penal, artigos 155, 367 e 386, incisos III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal no 1035589-55.2020.8.11.0001; TJ-MT, Recurso Inominado no 0004754-66.2018.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1049870-45.2022.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1049870-45.2022.8.11.0001

Apelante:
Matheus Henrique de Oliveira Leite.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Matheus Henrique de Oliveira Leite.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Matheus Henrique de Oliveira Leite
pela prática de ato delituoso, previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro – dirigir sem habilitação
.

Origem:

Juizado Especial Criminal de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.

349393887
):
condenou o apelante como incurso no crime de trânsito previsto no
artigo
309 do Código de Trânsito Brasileiro. Pena:
detenção de 06 (seis), em regime aberto, com
substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 349393889)
:

requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido do crime descrito no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Defende que não ficou demonstrada a tipicidade da conduta.

Contrarrazões
(Id. 349393892
):
o apelado

pugna pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.

)
:
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1049870-45.2022.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1049870-45.2022.8.11.0001

Apelante:
Matheus Henrique de Oliveira Leite.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Matheus Henrique de Oliveira Leite, contra a sentença proferida que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 309,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia imputando ao acusado a conduta de, no dia 30 de março de 2022, por volta das 21h00, na marginal da BR-364, Bairro Pascoal Ramos, Cuiabá-MT, ter conduzido veículo automotor (motocicleta Honda CG 160 Fan, placa RAK8D64) em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

Segundo a narrativa acusatória, o denunciado conduzia a motocicleta na contramão de direção quando ‘rampou’ uma vala e ingressou abruptamente na via, colidindo com veículo conduzido por Leandra Yoshie Magota, que trafegava regularmente no sentido oposto.

O acusado foi citado em 08 de novembro de 2023. A Defensoria Pública apresentou defesa preliminar reservando-se o direito de manifestação nas alegações finais.

A denúncia foi recebida em 25 de março de 2025 e, em audiência de instrução e julgamento realizada em 19 de agosto de 2025, foi ouvida a testemunha de acusação Leandra Yoshie Magota. O acusado, devidamente intimado, não compareceu ao ato, sendo decretada sua revelia nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela procedência da denúncia.

A Defensoria Pública, em memoriais, requereu a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, alegando a atipicidade da conduta por ausência de perigo de dano concreto e, subsidiariamente, insuficiência probatória para a condenação.

Em 16 de dezembro de 2025, foi prolatada sentença condenatória, fixando a pena em 06 (seis) meses de detenção, posteriormente substituída por 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do artigo 44, §2o, cumulado com artigo 49, §1o, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de perigo de dano concreto, argumentando que o artigo 309 do CTB exige prova inequívoca de que a condução do veículo gerou risco real e efetivo à incolumidade pública, o que não teria sido demonstrado nos autos. Subsidiariamente, defende que há insuficiência probatória, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, sem corroboração por outras provas judicializadas, em violação ao artigo 155 do CPP. Ressalta, ainda, violação ao princípio da presunção de inocência e ao
in dubio pro reo
, diante da fragilidade do conjunto probatório, pugnando pela absolvição do acusado.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à análise de duas questões centrais: a tipicidade da conduta imputada ao apelante, especificamente quanto à configuração do elemento normativo "perigo de dano" exigido pelo art. 309 do CTB e a suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade do fato delituoso restou amplamente comprovada através dos seguintes elementos probatórios:

- Boletim de Ocorrência n.o 2022.85763 (Id. 349392870), lavrado em 30/03/2022, que registra a ocorrência de colisão entre a motocicleta conduzida pelo apelante e o veículo Fiat Argo, placa RAS6C07, conduzido por Leandra Yoshie Magota.

- Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 276.5.2022.8775 (Id. 349392869), que documenta a autuação do apelante pela prática, em tese, do delito previsto no art. 309 do CTB.

- Depoimento do Policial Militar Rubens Nunes de Andrade, autor do Boletim de Ocorrência, que atestou: "FOMOS ACIONADOS VIA RÁDIO PELO CIOSP,PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE RANSITO DO TIPO COLISÃO, CHEGAMOS NO LOCAL NOTAMOS QUE O TEMPO ESTAVA BOM,PISTA SECA E SINALIZADA, VERIFICAMOS PELOS VESTÍGIOS DA OCORRÊNCIA QUE, A CONDUTORA DO VEÍCULO FIAT, TRAFEGAVA POR UMA RUA PARALELA A RODOVIA BR 364, SENTIDO BAIRRO PEDRA NOVENTA X CENTRO, QUANDO ENFRETE AO SOE(OPERAÇÕES ESPECIAIS), FOI SUPREENDIDA COM O CONDUTOR DO VEÍCULO MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA(SEM HABILITAÇÃO) EM SENTIDO CONTRÁRIO, NA CONTRA-MÃO, PORÉM FORA DA VIA POR MEIO DO MATO, PORÉM A MOTOCICLETA RAMPOU EM UMA VALA E ENTROU DE UMA VEZ NA VIA, NA FRENTE DO VEÍCULO FIAT SENDO ASSIM A CONDUTORA DO FIAT NÃO TEVE TEMPO DE EVITAR A COLISÃO, O QUE CAUSOU LESÃO CORPORAL NO CONDUTOR DA MOTO QUE FOI SOCORRIDO EENCAMINHADO PARA O HMC POR UMA EQUIPE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA SAMU.";

- Depoimento da vítima Leandra Yoshie Magota em audiência de instrução (Id. 349393883), que confirmou a dinâmica do acidente:
"eu estava na via paralela aqui no bairro distrito na paralela, que é só uma mão que só vai. E quando eu me deparei com uma claridade saindo do mato, né, e veio em minha direção, aí a gente colidiu. Foi assim uma coisa muito estranha. Porque ele veio na contramão saindo de um terreno tipo de um mato e veio na minha direção. Eu ainda tentei desviar, mas daí foi muito rápido"
.

A materialidade, portanto, é inconteste.

A autoria delitiva também restou inequivocamente demonstrada, pois o apelante foi identificado como condutor da motocicleta Honda CG 160 Fan, placa RAK8D64, no momento do sinistro e, conforme consignado no Boletim de Ocorrência, o apelante não possuía habilitação para conduzir veículo automotor, circunstância que não foi objeto de impugnação pela defesa em nenhum momento processual.

Ademais, a vítima Leandra Yoshie Magota identificou o apelante como o condutor da motocicleta que colidiu com seu veículo.

A autoria, portanto, é certa e induvidosa.

O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

"Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa."

Registre-se que,
para tipificar o crime previsto no
artigo

309
do Código de Trânsito Brasileiro, faz-se necessária a prática de conduta que configure perigo de dano concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA.
CONDUTOR NÃO HABILITADO
. REALIZAÇÃO DE MANOBRAS PERIGOSAS. TENTATIVA DE FUGA EM ALTA VELOCIDADE. CONDUTA QUE COLOCA PESSOAS EM RISCO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. TIPICIDADE DO
ART
.
309
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O delito previsto no
art
.
309
do
CTB
exige a comprovação da condução de veículo automotor sem a devida habilitação
e de forma a gerar perigo de dano. No caso, os elementos probatórios firmes e seguros trazidos ao feito demonstram a conduta imprudente do réu, que, sem observar a cautela devida, realizou manobras perigosas em via pública (empinando a motocicleta), e ao se deparar com uma viatura policial, empreendeu fuga, em alta velocidade, uma vez que não possuía licença para conduzir veículo.

2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 0004754-66.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)”.

Contudo, ao contrário do que sustenta a defesa, o perigo concreto não se confunde com a efetiva ocorrência de dano material ou lesão corporal. O tipo penal exige apenas que a conduta do agente tenha potencialidade lesiva real e demonstrável, expondo a segurança viária a risco efetivo.

No caso concreto, a configuração do perigo concreto é manifesta e decorre da análise conjunta dos seguintes elementos probatórios:

1. Condução em sentido contrário ao fluxo de tráfego (contramão): conforme consignado no Boletim de Ocorrência e corroborado pelo depoimento da vítima, o apelante conduzia a motocicleta em sentido contrário ao permitido, em via de mão única. Tal conduta, por si só, já configura grave violação às normas de trânsito e expõe a coletividade a risco concreto de colisão frontal.

2. Ingresso abrupto e inesperado na via pública: a dinâmica do acidente revela que o apelante não trafegava regularmente pela via, mas sim
"fora da via por meio do mato"
, vindo a “rampar” uma vala e ingressar repentinamente na pista, diretamente na trajetória do veículo conduzido pela vítima. Tal conduta caracteriza manobra anormal e imprevisível, que impossibilitou qualquer reação defensiva por parte da condutora do outro veículo, configurando perigo concreto e imediato.

3. Colisão efetivamente ocorrida: embora a ocorrência de dano material não seja requisito do tipo penal, a efetiva colisão entre os veículos constitui prova inequívoca de que a conduta do apelante gerou perigo real à incolumidade pública. A vítima relatou que, embora não tenha sofrido lesões corporais, experimentou danos materiais ao seu veículo e abalo emocional decorrente do sinistro.

4. Ausência de habilitação como fator agravante do risco: a falta de habilitação do apelante não é mero requisito formal do tipo penal, mas elemento que potencializa o risco da condução irregular. A habilitação para dirigir pressupõe conhecimento técnico das normas de trânsito, capacidade de reação em situações de emergência e aptidão psicofísica para a condução segura de veículos automotores. A condução sem habilitação, associada à manobra irregular (contramão, ingresso abrupto na via), multiplica exponencialmente o risco à segurança viária.

A configuração do perigo concreto no caso dos autos encontra amparo na jurisprudência consolidada:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO . DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). FUGA DE ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sem habilitação gerando perigo de dano), em razão de, após ser flagrado na contramão, ter empreendido fuga da abordagem policial em alta velocidade por vias residenciais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa; e (ii) analisar se a conduta de dirigir sem habilitação, empreendendo fuga da autoridade policial, configura o crime do art. 309 do CTB ou mera infração administrativa . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa, após o trânsito em julgado para a acusação, não pode ter como termo inicial data anterior à denúncia, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal . Não transcorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, afasta-se a prejudicial de mérito. 4. O crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, exigindo, além da condução sem habilitação, a demonstração de risco real à segurança viária . A conduta de empreender fuga da abordagem policial em alta velocidade, trafegando na contramão e desrespeitando cruzamentos, configura o perigo de dano necessário para a tipificação do delito. 5. O depoimento de policiais, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, é prova idônea para embasar a condenação, especialmente quando se mostra coerente e harmônico com os demais elementos dos autos. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A contagem da prescrição da pretensão punitiva retroativa, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, não pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, por expressa vedação do art . 110, § 1o, do Código Penal. 2. A conduta de empreender fuga de abordagem policial em alta velocidade, com manobras que coloquem em risco a segurança viária, configura o perigo de dano concreto exigido para a tipificação do crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, não se tratando de mera infração administrativa .

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10355895520208110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2026)”.

No caso concreto, a conduta do apelante configura perigo concreto, pois não se limitou à condução irregular, mas envolveu manobra anormal (ingresso abrupto na via, vindo de área externa à pista), contramão de direção e colisão efetiva com outro veículo.

A defesa sustenta, subsidiariamente, que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, sem corroboração por outras provas judicializadas, em violação ao art. 155 do CPP.

Tal alegação não merece acolhida.

É certo que, em crimes praticados sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente, harmônica e corroborada por outros elementos dos autos.

No caso concreto, o depoimento da testemunha Leandra Yoshie Magota é coerente com a narrativa do Boletim de Ocorrência, harmônico com os vestígios do local do acidente, detalhado quanto à dinâmica do sinistro e isento de contradições ou inverossimilhanças.

Além do depoimento da vítima, a condenação encontra respaldo no Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial, no termo circunstanciado de ocorrência instruído com documentos.

Além disso, a ausência de habilitação do apelante é fato incontroverso, sendo que o apelante, devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia. Não apresentou qualquer contraprova apta a infirmar a versão acusatória.

A defesa técnica, em suas alegações finais, limitou-se a argumentações genéricas sobre atipicidade e insuficiência probatória, sem apontar qualquer elemento concreto que desautorizasse a narrativa da vítima.

Não se olvide que, nos termos do artigo 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

No caso concreto, a sentença condenatória não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito, mas sim em prova oral produzida sob o crivo do contraditório (depoimento da vítima em audiência de instrução), corroborada pelos demais elementos dos autos.

No que se refere à tese defensiva, que invoca o princípio
in dubio pro reo
, sustentando que a dúvida quanto à configuração do perigo concreto deveria beneficiar o réu, deve ser ressaltado que não há dúvida razoável no caso concreto.

O conjunto probatório é robusto, coerente e unívoco no sentido de demonstrar que o apelante conduzia motocicleta sem habilitação, trafegava em sentido contrário ao permitido (contramão), ingressou abruptamente na via pública, vindo de área externa à pista, colidiu com veículo que trafegava regularmente e gerou perigo concreto à incolumidade pública.

A aplicação do
in dubio pro reo
pressupõe dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva, o que não se verifica nos autos.

Quanto à dosimetria, a sentença recorrida fixou a pena-base ano mínimo legal (06 meses de detenção), considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

Não foram reconhecidas agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva restou fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Considerando o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A dosimetria está correta, proporcional e adequada à gravidade concreta do fato, não merecendo qualquer reparo.

Por essas razões
, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 309 da Lei n.° 9.503/97.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença combatida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026